Tribunal: STF
Processo: RHC 60607
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-08
Data de publicação: 1983-03-08

Ementa:
PENAL MILITAR. CRIME MILITAR. COMPETÊNCIA. SÚMULA 297. POLICIAL
MILITAR. HOMICIDIO PRATICADO EM CONCURSO COM CIVIL, QUE ALICIOU OS
MILITARES PARA A ELIMINAÇÃO DE DESAFETO. UTILIZAÇÃO DE ARMA QUE NÃO
ERA DE PROPRIEDADE DA CORPORAÇÃO. NÃO QUALIFICA COMO MILITAR O CRIME
O SÓ FATO DE HAVER SIDO UTILIZADO, PARA A CONDUÇÃO DA VÍTIMA E DOS
AUTORES, VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA CORPORAÇÃO, O QUAL, PELAS SUAS
CARACTERISTICAS COMUNS, NÃO PODE SER QUALIFICADO COMO "MATERIAL
BELICO", NA EXPRESSAO DO ART-9., II, DO COD. PENAL MILITAR.